Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746960-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO ZENOBIO FELINTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A sentença julgou improcedente o pedido do autor de anulação de multa por recusa ao bafômetro. Publicada a sentença em 22/11/2023: “A parte autora informa que não teria se submetido ao teste porque o aparelho apresentado na abordagem não teria aspecto regular e ao mesmo tempo afirma que o auto é ilegal porque não identifica qual o aparelho usado na abordagem. Ora, nesse ponto, a conduta infratora descrita no art. 165A do Código de Trânsito é confessa. E além disso, não utilizado equipamento algum no exame de alcoolemia porque a autora não se submeteu ao teste solicitado, claramente não há que se falar em sua descrição ou identificação no auto de infração. Sequer há que se alegar em favor da parte demandante o princípio da não autoincriminação, visto que tem aplicação mitigada nos demais ramos do Direito que não o Penal. Com efeito, o suspeito ou acusado de ilícito administrativo não tem o dever de produzir provas contra si. Entrementes, esta sua recusa poderá ser punida com sanções administrativas decorrentes de sua omissão. Com isso, a formalização de termo de constatação de embriaguez não se revela como pressuposto necessário para a configuração da infração tipificada no artigo 165-A do CTB. Nesse mesmo sentido, transcrevo o teor da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002997-0, Relator Juiz de Direito ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019) Assim, recusando-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB, a conduta da parte autora se subsumiu ao seu preceito primário, motivo pelo qual a aplicação das penalidades e medidas administrativas elencadas no preceito secundário se revela em consonância com a lei. Fica afastado, assim, a alegação de que não houve constatação de embriaguez por outro meio. Por outro lado, a recusa a se submeter ao etilômetro torna inócua a alegação de inobservância dos parâmetros do INMETRO em relação ao etilômetro, o que sequer restou comprovado nos autos, ônus que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC). Reitero que a parte foi regularmente para apresentar réplica e indicar outros meios de prova, entretanto, nada requereu. Ademais, não é ônus da ré comprovar que o autor cometeu a infração, uma vez que seus atos são revestidos de presunção de legitimidade. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.” Transcorreu o prazo sem recurso para o recorrente em 06/12/2023. O Autor recorreu da sentença em 07/12/2023. Alega inexistência de litispendência e de litigância de má-fé. Foram apresentadas contrarrazões pela intempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO O recurso é intempestivo, uma vez que o prazo recursal esgotou em 06/12/2023, pelo que é caso de seu não conhecimento. Não bastasse, o recurso também viola a dialeticidade. Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado é completamente dissociado das razões da sentença. A sentença julgou o pedido improcedente e não condenou à litigância de má-fé. O recurso não tem nenhuma relação com o que foi decidido. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da intempestividade e da violação da dialeticidade recursal. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora